Tribunal: TJDFT
Processo: 0726108-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726108-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THE MENS PLATAFORMA LTDA AGRAVADO: RANIELY DE OLIVEIRA MARQUES D E S P A C H O De acordo com a aba de expedientes do módulo de primeira instância do PJe, a agravante foi intimada, na pessoa de seu advogado Dr. João Carlos de Lima Júnior, no dia 31/5/24, razão pela qual o prazo recursal de quinze dias úteis teria se esgotado em 24/6/24. Ainda, observa-se que a agravante se insurge contra questões relativas à instrução probatória, rejeição da impugnação à gratuidade de justiça e ausência de designação de audiência de conciliação, hipóteses que, em princípio, não se encontram elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Assim, intime-se a agravante para justificar a tempestividade e o cabimento do agravo de instrumento, conforme o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator